Tribunal: TJSP
Processo: 1006553-54.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Insurgência contra a condenação por litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos – Litigância de má fé caracterizada – Redução do percentual da penalidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO PROVIDO EM PARTE.